Tribunal: TJDFT
Processo: 0703982-67.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. TEMA 548. STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICABILIDADE. PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM TURMA REDUZIDA E DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO NO AMBIENTE ESCOLAR. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE MATRÍCULA EM TURMA REDUZIDA E DE MONITOR NÃO EXCLUSIVO. DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelações interpostas pela autora e pelo réu (Distrito Federal) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o réu matricule a autora em creche. Nas razões recursais, a autora sustenta ser cabível a reforma parcial da sentença para que o réu seja obrigado a realizar sua matrícula em turma reduzida e a disponibilizar monitor exclusivo. O réu, por outro lado, pretende a reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.
2. É dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, nos termos do art. 208, IV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB).
3. O e. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 548 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”.
4. Diante da imperatividade da decisão externada pelo e. STF, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecido o direito da criança à matrícula em creche da rede pública ou conveniada, como forma de efetivação integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
5. Nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.764/12, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, “A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”.
6. De acordo com os arts. 208, III, e 227, § 1o, II, da CRFB, cabe ao Estado fornecer atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência. A legislação infraconstitucional aplicável ao caso (art. 54, III, do ECA; art. 3o, IV, “a”, e parágrafo único, da Lei n. 12.764/12; art. 28 da Lei n. 13.146/15; e arts. 4o e 58 da Lei n. 9.394/96) prevê que o acesso da pessoa com deficiência à educação inclui o apoio de profissionais especializados para atender às particularidades de cada caso. Precedentes deste e. TJDFT.
7. Se a autora foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA e se o relatório médico elaborado por neurologista pediátrico indica a necessidade de atendimento educacional especializado, a r. sentença recorrida deve ser parcialmente reformada para determinar que o réu matricule a autora em turma reduzida e disponibilize monitor para acompanhamento da autora, mas em caráter não exclusivo, pois não demonstrada a necessidade de monitor exclusivo.
8. Recursos conhecidos. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.